Tribunal: TJMT
Processo: 1016207-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016207-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ITAMAR ALVES FERREIRA - CPF: 358.369.381-72 (AGRAVANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA -
PERÍCIA JUDICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES - AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - HONORÁRIOS PERICIAIS ATINENTES AO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CUSTEADO PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

Quando ambas as partes requerem produção de prova pericial, e uma delas é beneficiária da assistência judiciária, os honorários correspondentes devem ser rateados, em compasso com o que determina o art. 95, caput e §3o do CPC.
(N.U 1018049-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 28/2/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1016207-16.2019

AGRAVANTE: ITAMAR ALVES FERREIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por
ITAMAR ALVES FERREIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Cobrança no 2128-48.2018.811.0044 – código 89201, determinou o pagamento dos honorários periciais pelas partes, que deverão depositar 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários para início das atividades e o restante ao final quando da entrega do laudo.

O Agravante afirma que, é beneficiário do justiça gratuita, conforme despacho inicial proferido pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual, nos termos do artigo 95, § 3o, do CPC, deve o Estado arcar com as custas.

Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando o prosseguimento do feito, sem o recolhimento por parte da Agravante das custas e despesas processuais.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, deferindo a extensão da gratuidade da justiça para também cobrir os gastos com honorários periciais, nos termos do artigo 98, § 1o, VI, do Código de Processo Civil.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 21724983.

Contrarrazões no id. 32386458, pugnando pela procedência do
Recurso de Agravo de instrumento, para o fim de retificar decisão de Primeiro Grau, nos termos das razões do Agravo, deferindo a extensão da gratuidade da justiça para também cobrir os gastos com honorários periciais, nos termos do artigo 98, § 1o, VI, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 37935977).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por
ITAMAR ALVES FERREIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Cobrança no 2128-48.2018.811.0044 – código 89201, determinou o pagamento dos honorários periciais pelas partes, que deverão depositar 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários para início das atividades e o restante ao final quando da entrega do laudo.

Analisando os documentos instruidores do presente recurso, verifico que o Agravante teve
deferido o pedido de justiça gratuita pelo Juízo de Primeiro Grau (id. 21000450).

Com efeito, a concessão sem ressalvas da justiça gratuita abrange os honorários periciais (art. 98, § 1o, VI, do CPC), pelo que,
a parcela atinente ao Autor, beneficiário da Justiça Gratuita, será custeada nos seguintes moldes
: (a) custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; (b) paga com recursos alocados no orçamento do Estado, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça (artigo 95, § 3o, I e II, do CPC).

Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.401.453/RS, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, decidiu que "é obrigação do Estado custear os honorários periciais quando o ônus da sucumbência recair sobre o beneficiário da justiça gratuita", de cujo teor extrai-se o seguinte excerto:

[...] O TJRS manteve a decisão interlocutória que indeferiu nomeação de perito para elaboração da planta do imóvel, em ação de usucapião, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 59/60):

O fato de a Agravante litigar com assistência judiciária gratuita e ser pessoa sem condições de providenciar o pagamento de um profissional para elaborar a planta do imóvel e o memorial descritivo são argumentos que não servem para suprir os requisitos essenciais à propositura da ação (arts. 282, VI, 283 c/c art. 942 do CPC). Não se confundem os requisitos indispensáveis à propositura da ação com a produção de prova na fase de instrução.

Ademais, não há prova do custo da perícia para realização do memorial descritivo, para aferir se realmente não teria condições de arcar com o pagamento da mesma, inviabilizando a pretensão recursal.

Com isso, os sucessivos recursos é a discussão pela tese, porque, nem mesmo sabe a agravante, o valor da prova que deve produzir e com ela instruir a inicial - o que se presume em valor irrisório, pois o imóvel é matriculado, com medidas e localização certa.

No entanto, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é obrigação do Estado custear os honorários periciais quando o ônus da sucumbência recair sobre o beneficiário da justiça gratuita.
Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUCUMBENTE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no AREsp 923.112/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. HIPÓTESE EM QUE O ÔNUS RECAI SOBRE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
1. Esta Superior Corte possui entendimento de que o ônus de arcar com honorários periciais na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária deve ser imputado ao Estado.
Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 151.478/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/3/2013, DJe 12/3/2013.).

Processual Civil. Recurso Especial. Assistência judiciária gratuita.
Inclusão dos honorários de perito. Responsabilidade do Estado pela sua realização.

- Nos termos da jurisprudência dominante neste Tribunal, os benefícios da assistência judiciária gratuita incluem os honorários de perito, devendo o Estado assumir os ônus advindos da produção da prova pericial.

- O Estado não está obrigado a adiantar as despesas com a realização da prova pericial ou reembolsar esse valor ao final da demanda.

Caso o perito nomeado não consinta em realizar a prova pericial gratuitamente e/ou aguardar o final do processo, deve o juiz nomear outro perito, devendo a nomeação recair em técnico de estabelecimento oficial especializado ou repartição administrativa do ente público responsável pelo custeio da prova pericial.

Precedentes. (REsp n. 435.448/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2002, DJ 4/11/2002, p. 206.).

Aplica-se ao caso a Súmula n. 568 do STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar a nomeação de um perito ou profissional habilitado para confecção dos documentos necessários, às custas do Estado ou da parte que vier a sucumbir, caso não beneficiada com a gratuidade da justiça.

Publique-se e intimem-se.

Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 18/02/2020). [Destaquei].

Nesse sentido também é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO –
PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO - AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTEIO DA PARCELA QUE LHE CABE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS (ART. 95, §3o, CPC)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando ambas as partes requerem produção de prova pericial, e uma delas é beneficiária da assistência judiciária, os honorários correspondentes devem ser rateados, em compasso com o que determina o art. 95, caput e §3o do CPC.

(N.U 1018049-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/2/2020, Publicado no DJE 28/2/2020). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) –
PROVA PERICIAL REQUERIDA DE OFÍCIO - HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS ENTRE AS PARTES – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE TRANSFERIDA AO ESTADO –
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. “A responsabilidade pelo pagamento dos HONORÁRIOS PERICIAIS deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante BENEFICIÁRIA da JUSTIÇA GRATUITA”.
(N.U 1012841-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, Publicado no DJE 11/3/2019)

(N.U 1019417-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/2/2020, Publicado no DJE 4/3/2020). [Destaquei].

A decisão recorrida, portanto, que determinou o pagamento dos honorários do perito judicial
por ambas as partes com
determinação de depósito de
50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários pelo Autor, b
eneficiário da gratuidade da justiça, destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a extensão da gratuidade da justiça para também cobrir os gastos com honorários periciais quanto a parcela atinente ao Autor, devendo ser observado o artigo 95, § 3o, I e II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020